Tribunal: TJMT
Processo: 1003834-86.2022.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003834-86.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 055.047.451-01 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GALVAO DA CRUZ - CPF: 024.814.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO DO JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

A expressiva quantidade de droga apreendida (57,3 Kg de cocaína) e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

“O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado. Por consequência, a omissão na sentença quanto às razões da manutenção da prisão preventiva caracteriza manifesto constrangimento ilegal, autorizando a concessão da liberdade ao paciente”
(TJMT, HC 10164392820198110000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
tirado em face de decisão que condenou
Diego de Oliveira de Jesus
como incurso nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal,

à pena de 0
6 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado; além do pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa (ID 160011878).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia: a) a readequação da pena-base; b) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06); c) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; d) a revogação da prisão preventiva (ID 160011902).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 160011905).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 165319683).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pleiteia: a) a readequação da pena-base; b) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06); c) o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena; d) a revogação da prisão preventiva (ID 160011902).

Consta da exordial acusatória:

“Segundo restou apurado, em data não esclarecida, o denunciado acertou com terceiro indivíduo (não identificado), de realizar o transporte de pasta base de cocaína, que seria levada pelo denunciado do Município de Lambari D’Oeste/MT até ao Estado de Goiás, em troca de receber o pagamento de R$ 12.000,00 por tal incumbência. Ademais, ficou estabelecido que o transporte da droga seria feito com a utilização do veículo Fiat/Strada Working, de cor branca, ano 2014, placa OBP3G17/MT, cuja propriedade fora transferida para o denunciado no dia 05/10/22 (conforme documentação anexa, extraída em DetranNet e Sinesp Infoseg), exclusivamente para realizar tal transporte. Em decorrência deste ajuste, o denunciado recebeu o citado veículo carregado com os 55 tabletes de pasta base de cocaína acima descritos, acondicionados em um compartimento previamente preparado na sua carroceria, bem como recebeu um papel com a rota que deveria seguir até chegar no destino, definido como sendo no Município de Alexânia/GO. Posteriormente, o denunciado iniciou o transporte da droga, e na data do fato, por volta de 16h57min, passou por este Município de Campo Verde/MT, e enquanto se deslocava pela Rodovia MT-140, na Zona Rural, ele foi abordado por policiais militares que participavam de uma operação denominada “Hórus/Vigia”, visando reprimir o tráfico de drogas. Durante a abordagem, os policiais entrevistaram o denunciado e perceberam que ele demonstrou nervosismo e entrou em contradição, gerando fundadas suspeitas que motivaram os policiais a procederem uma busca na carroceria do veículo que era conduzido pelo denunciado, por meio da qual, constataram que “estava faltando alguns parafusos na carroceria e outros estavam mal apertados, aparentando ter sido mexidos recentemente”. Ato contínuo, os policiais fizeram novas perguntas ao denunciado, e ele continuou a apresentar respostas confusas e evasivas a respeito da origem e destino da viagem que fazia, de modo que os policiais o conduziram para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde desmontaram a carroceria do veículo conduzido por ele e conseguiram encontrar a droga que vinha sendo transportada. Além disso, os policiais também encontraram o valor de R$ 250,00 em posse do denunciado, bem como R$ 2.000,00 dentro de uma bolsa, repassados pelo comparsa do denunciado para pagar as despesas da viagem, de modo que lhe deram voz de prisão em flagrante delito, com posterior realização de seu interrogatório, quando então o denunciado confessou a autoria delitiva”
(ID 160011821).

A defesa objetiva a
readequação da pena-base
, em síntese, ao argumento de que o juízo
a quo
equivocou-se ao elevá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses com fulcro, exclusivamente, na expressiva quantidade de drogas, haja vista que as demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque “o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente” (STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a quantidade e natureza da droga apreendida (55 tabletes de cocaína com massa bruta correspondente a 57,3 Kg) autorizam o aumento da pena basilar em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o recrudescimento da pena-base, efetivado pelo juízo singular, para o “[...]
crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Quanto ao
pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4
º, Lei
11.343/06), também não assiste razão ao apelante. Isso porque
a

expressiva quantidade de droga apreendida (57,3 Kg de cocaína), o destino de entrega em outro Estado e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Logo, ainda que o apelante seja primário, possua bons antecedentes e o conjunto probatório não permita concluir, cabalmente, que integre organização criminosa, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, circunstância que justifica a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado, visto que a satisfação de tais requisitos deve ocorrer de modo cumulativo.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Friso, ainda, que
“
nada impede que a quantidade e a nocividade da droga justifiquem a exasperação da pena-base e constitua elemento de convicção para concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas. Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a pena-base acima do mínimo em razão da quantidade da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela quantidade da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS).

Quanto ao
pleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena
, também não assiste razão ao apelante. Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, correspondente a 57,3 kg de cocaína.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...] A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47) [...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Por derradeiro, quanto ao pleito de
revogação da prisão preventiva
, considerando que o juízo
a quo
manteve-se omisso a respeito da segregação cautelar, esta tornou-se ilegal, sendo imperiosa sua revogação.

Consoante o disposto no § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, ao prolatar a sentença condenatória o magistrado decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Portanto, “
após a introdução da referida regra pela Lei n. 12.736/2012, verifica-se que não mais subsiste qualquer espécie de prisão automática decorrente da condenação, devendo o juiz prolator da decisão, no caso de réus presos, examinar se ainda subsistem os motivos autorizadores das constrições cautelares, caso em que deverá motivar a manutenção das prisões preventivas anteriormente decretadas”
(TJMT, APCrim n. 00013764220198110044)
.

Conforme se observa na r. sentença, o juízo singular não examinou a questão relativa à prisão do recorrente, não havendo qualquer menção à necessidade da manutenção da constrição cautelar ou mesmo sobre a concessão de eventual liberdade provisória ao agente; deixando de cumprir, portanto, a determinação contida no dispositivo supracitado.

Logo, relaxo a prisão do acusado, pois eivada de ilegalidade, autorizando que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da presente decisão, salvo se sobrevierem motivos para que seja decretada nova prisão preventiva.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÕES – [...] RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXAME DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIAS – [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Considerando que o magistrado não examinou a necessidade de manutenção das custódias cautelares dos recorrentes quando da prolação da sentença condenatória, é imperiosa a revogação das suas prisões preventivas, já que se trata de prisões ilegais”.
(TJ-MT 00013764220198110044 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO AO ART. 387, § 1º, CPP E ART. 93, IX, DA CF – NULIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. O artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, exige expressamente que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, motive especificamente acerca da necessidade/continuidade da custódia do acusado. Por consequência, a omissão na sentença quanto às razões da manutenção da prisão preventiva caracteriza manifesto constrangimento ilegal, autorizando a concessão da liberdade ao paciente. Ordem concedida”.
(TJ-MT - HC: 10164392820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente para
permitir que o acusado aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação
, salvo se sobrevierem motivos que
ensejem
nova decretação de prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023